Tribunal: TJDFT
Processo: 0712641-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.
1. Não obstante o período de carência previsto no contrato, certo é que o art. 35-C, da Lei no 9.656/98 estabelece que a cobertura é obrigatória nos casos de emergência e urgência. No caso dos autos, restou devidamente comprovada a urgência médica, sendo, pois, devida a cobertura do tratamento pela operadora de plano de saúde.
2. Comprovado que o tratamento prescrito à autora era realmente urgente e emergencial, o dano decorrente da recusa indevida é presumido, ante a insegurança e quebra de tranquilidade pessoal por ela experimentada.
3. O arbitramento da indenização por danos morais deve ser realizado de forma ponderada, visando inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa do lesado, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.
4. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.